Tribunal: TJDFT
Processo: 0747537-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAYANNE DE BRITO UCHOA e RAILSON RAMES SOUSA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela de urgência deduzido em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS SPE LTDA. Os recorrentes ajuizaram ação de conhecimento com pedido condenatório, cujo objetivo é a baixa da hipoteca sobre imóvel construído e negociado pela segunda agravada e financiado pelo primeiro. Sustentaram seu pedido na jurisprudência consolidada no enunciado n. 308 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que, embora demonstrada a plausibilidade do direito e a urgência, a medida pretendida teria caráter satisfativo e irreversível. Nas razões recursais, os agravantes repristinaram os fundamentos da exordial. Declinaram que a urgência do pedido decorreria em razão de terem firmado contrato de promessa de compra e venda de outro imóvel e que o apartamento ora hipotecado seria dado como parte do pagamento. Quanto à irreversibilidade da medida, reafirmaram a tese pautada na jurisprudência consolidada do STJ. Requereram “recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC para conceder a medida liminar para fins de que seja determinada a imediata baixa da hipoteca no imóvel GA42 – Residencial Itamaraty – Brasília Motors fase 03, no endereço: Setor Auxiliar de Garagens Oficinas e Comércio Afins – Lote 02 – Taguatinga Norte – Brasília/DF, unidade 1608, Subcondomínio 1 – Bloco A, sob pena de multa diária a ser definida por Vossas Excelências em caso de descumprimento” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se a tutela liminar. Preparo regular sob ID 21028520. O pedido liminar foi deferido, ID. 21148493. Em face à decisão monocrática, a instituição financeira interpôs agravo interno, ID. 21570121. Contrarrazões, ID. 21568040. É o relatório. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento e do agravo interno. Conforme informações dos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença que extinguiu o processo de origem em 13/01/2021, ante a baixa da hipoteca e desistência da ação pelos autores. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento e agravo interno, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Ademais, o escopo de admitir o recurso para conceder a tutela pleiteada no agravo de instrumento perdeu a razão com a extinção do processo de origem. Nesse sentido, já decidiu este egrégio TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência, bem como do agravo interno interposto, quando, no processo de origem, é proferida sentença que resolve o mérito da questão. 2. Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados. (Acórdão 1064273, 07089162020178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no PJe: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. AGRAVO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Evidenciado que houve a prolação de sentença nos autos principais, perde o seu objeto o julgamento do Agravo de Instrumento, uma vez que a reforma da decisão de primeiro grau não traria qualquer utilidade a ora agravante, não havendo, portanto, interesse recursal. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.937377, 20150020052560AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 223-237). Ante o exposto, nego seguimento aos agravos, em razão da perda do objeto dos recursos. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105